Tribunal: TJPA
Processo: 0802618-49.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802618-49.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO FILHO ABREU AZEVEDO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REVISIONANDO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. É CEDIÇO QUE A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO SERVE PARA REAVALIAÇÃO AMPLA DOS FATOS, DAS PROVAS E DO DIREITO QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO CRIMINAL. A SEGURANÇA JURÍDICA EXIGE A ESTABILIDADE DA COISA JULGADA E OS CASOS NÃO PODEM SER INDEFINIDAMENTE DISCUTIDOS. AS HIPÓTESES ESTRITAS DE CABIMENTO DA REVISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP DEVEM SER OBSERVADAS. PRECEDENTES.

2. Do que consta dos autos, observa-se que no
primeiro crime
, cometido no dia
23/03/2019
, por volta das
11h00min
, em via pública, na Praça da Bíblia, no município de
Novo Repartimento/PA
, o ora revisionando, em companhia de outro denunciado, o nacional
ANTONIEL LOPES DA SILVA
, com
uso de arma de fogo
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) da vítima
TAUMATURGO HITHELLY SANTOS CIRIACO
, a qual encontrava-se em seu local de trabalho, onde exerce a função de açougueiro.

3. Em relação à
segunda prática delitiva
, tem-se que no dia
24/03/2019
, por volta das
05h00min
, em
via pública
, no ponto dos mototaxistas, localizado na
BR 422, Vila Tucuruí
, no município de
Tucuruí/PA
, o revisionando, em companhia do outro denunciado
ANTONIEL LOPES DA SILVA
, com
uso de arma de fogo
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, 02 (dois) aparelhos celulares marcas/modelos MOTO C PLUS, cor dourada, e SAMSUNG GALAXY J3, cor dourada,
das vítimas

WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
e
RISALVINA FERREIRA DOS SANTOS
. Já de posse dos aparelhos celulares, os denunciados evadiram-se do local, em uma motocicleta.

4. PORTANTO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, UMA VEZ
que os crimes foram realizados em horários e locais distintos, COM ACENTUADO LAPSO TEMPORAL E DESLOCAMENTO TERRITORIAL ENTRE ELES, não sendo o último resultante do anterior.

5. o que se evidenciA, NA HIPÓTESE, é a habitualidade do ora revisionando na prática de crimes contra o patrimônio.

6. DESTA FORMA, VERIFICO QUE O PEDIDO REVISIONAL NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CPP.

7.
Ademais, quando os fatos são julgados por juízos distintos, ou em processos que não tramitam conjuntamente, a análise da continuidade delitiva passa a ser de competência do juízo da execução penal, a ser realizada quando da soma ou da unificação das penas, na forma dos artigos 66 e 111 da Lei de Execução Penal.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
da presente revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposta em favor de
João Filho Abreu Azevedo
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando a unificação das penas nos
Processos nº 0002473-50.2019.8.14.0123
e
nº 0002229-24.2019.8.14.0123
, em que fora condenado, em ambos, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
razões revisionais
, ID 8408739, o requerente alegou que os crimes pelos quais foi condenado foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo ser considerados os últimos como continuidade do primeiro, levando em consideração a tese de continuidade delitiva para unificação das penas, e não dois crimes distintos.

Por tais argumentos, requereu a concessão da presente revisão criminal, para que ocorra o reconhecimento da prática do crime continuado e a consequente unificação das penas. Subsidiariamente, postulou pela concessão da tutela antecipada, a concessão do benefício da justiça gratuita e a retificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “b’, do Código Penal
.

Certidão de Trânsito em Julgado, ID 8408995 e 8409333.

Nesta
Superior Instância
, ID 8974076, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça
César Bechara Nader Mattar Jr.
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposta em favor de
João Filho Abreu Azevedo
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando a unificação das penas nos
Processos nº 0002473-50.2019.8.14.0123
e
nº 0002229-24.2019.8.14.0123
, em que fora condenado, em ambos, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
razões revisionais
, ID 8408739, o requerente alegou que os crimes pelos quais foi condenado foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo ser considerados os últimos como continuidade do primeiro, levando em consideração a tese de continuidade delitiva para unificação das penas, e não dois crimes distintos.

Por tais argumentos, requereu a concessão da presente revisão criminal, para que ocorra o reconhecimento da prática do crime continuado e a consequente unificação das penas. Subsidiariamente, postulou pela concessão da tutela antecipada, a concessão do benefício da justiça gratuita e a retificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “b’, do Código Penal
.

Passo à análise do recurso.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REVISIONANDO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Inicialmente, cumpre destacar que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sendo necessário, ainda, o preenchimento dos requisitos admissionais, isto é, certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e peças que comprovem os fatos arguidos, nos termos do
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
,
verbis
:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Como visto, a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

Na hipótese, o ora revisionando alega que os delitos pelos quais foi condenado foram cometidos na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, razão pela qual não deveriam ter sido como ações criminais autônomas, mas em um único processo, motivo pelo qual não devem existir duas penas para dois crimes distintos, antes, uma única pena para crimes praticados em continuidade delitiva.

Todavia,
ao contrário do que fora alegado na peça defensiva
, é possível notar que os delitos praticados pelo ora revisionando surgiram de desígnios autônomos, tendo sido cometidos em tempos e lugares diferentes, não configurando, assim, hipótese de crime continuado.

Do que consta dos autos, observa-se que no
primeiro crime
, cometido no dia
23/03/2019
, por volta das
11h00min
, em via pública, na Praça da Bíblia, no município de
Novo Repartimento/PA
, o ora revisionando, em companhia de outro denunciado, o nacional ANTONIEL LOPES DA SILVA, com
uso de arma de fogo
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) da vítima
TAUMATURGO HITHELLY SANTOS CIRIACO
, a qual encontrava-se em seu local de trabalho, onde exerce a função de açougueiro.

Após determinar que a vítima revirasse a gaveta do caixa, os denunciados
fugiram
do local em uma motocicleta. Por esta prática delitiva, o revisionando foi condenado à pena de
06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, pelo crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, conforme consta na sentença de
ID 8409007
– Págs. 03/09
(Processo nº 0002229-24.2019.8.14.0123)
.

Em relação à
segunda prática delitiva
, tem-se que no dia
24/03/2019
, por volta das
05h00min
, em
via pública
, no ponto dos mototaxistas, localizado na
BR 422, Vila Tucuruí
, no município de
Tucuruí/PA
, o revisionando, em companhia do outro denunciado ANTONIEL LOPES DA SILVA, com
uso de arma de fogo
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, 02 (dois) aparelhos celulares marcas/modelos MOTO C PLUS, cor dourada, e SAMSUNG GALAXY J3, cor dourada,
das vítimas

WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
e
RISALVINA FERREIRA DOS SANTOS
. Já de posse dos aparelhos celulares, os denunciados evadiram-se do local, em uma motocicleta.

Por esta prática delitiva, o revisionando foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, pelo crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, conforme consta na sentença de
ID 8408977
– Págs. 08/14
(Processo nº 0002473-50.2019.8.14.0123)
.

É cediço que o
crime continuado
é benefício penal, o qual, por ficção jurídica, consagra uma unidade incindível entre os crimes praticados para o fim específico de aplicação da pena, desse que preenchidos os seus requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente).

Logo, ainda que os crimes sejam cometidos em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, ausente o p
ropósito único do apelante, não há que se falar em continuidade delitiva, vez que foram realizados em horários e locais distintos, com acentuado lapso temporal e deslocamento territorial entre eles, não sendo o último resultante do anterior, antes, o que se evidencia é a habitualidade do ora revisionando na prática de crimes contra o patrimônio.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIZAÇÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.

1.
Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos
. 2.
Constatando que os eventos criminosos ocorreram em localidades distantes entre si, inviável o reconhecimento do crime continuado, na forma do art. 71, do CP
. 3. Agravo conhecido e improvido.
(TJ/DF – AGV 0715387-13.2021.8.07.0000 DF 0715387-13.2021.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 16/07/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

–
Ainda que os delitos sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em um curto intervalo de tempo, constatando-se que eles foram cometidos com modus operandi distinto e que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas, trata-se de mera reiteração delitiva, o que afasta a figura do art. 71 do CP
.
(TJ/MG – AGEPN 0793008-55.8.13.0000 Uberlândia, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 07/07/2020, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).
Grifei

AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. HABITUALIDADE NA CONDUTA DELITIVA. EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva
. 2.
Uma vez que no presente caso não foram preenchidos nem os requisitos objetivos nem os subjetivos entre as ações, sendo diversificado o modus operandi e a unidade de desígnios dentre as ações delitivas, não há como se reconhecer a continuidade delitiva
. 3. (...).
(TJ/PA – EP 0094800-34.2015.8.14.0000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/08/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 02/06/2016).
Grifei

Com efeito, da análise dos autos, constata-se a clara intenção de se
rediscutir
a validade e a importância provas coligidas ao longo da instrução processual, contudo, a presente ação revisional não se presta a reanálise do conjunto probatório considerado no decreto condenatório, especialmente quando a autoria e materialidade do crime restaram cristalinamente comprovadas e delineadas na fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau nas sentenças ora perfiladas.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. FUNDAMENTAÇÃO.

Constata-se a intenção de rediscutir a validade e a importância das provas, porém, a presente ação não se presta a reanálise dos elementos considerados em decreto condenatório. Materialidade e autoria restaram comprovadas por substrato produzido nos autos com fundamentação em sentença do Juízo de Primeiro Grau
. No caso, “a revisão criminal, que não tem feitio recursal,
não se presta a, fora de sua destinação normativa
, submeter
a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito
”. (STF – RvC 5475, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (...).
(TRE/PI – RVC – 060013033 BENEDITINOS – PI, Relator (a): TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA, Julgamento 29 de outubro de 2020, Publicação DJE 05/11/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – REANÁLISE DE PROVAS – INADMISSÍVEL PELA VIA ELEITA.

–
A revisão criminal objetiva desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou, ainda, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos e, por fim, caso surjam novas provas de inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena
. –
A simples pretensão de ver as provas dos autos reexaminadas não encontra guarida em sede de revisão criminal porquanto tal ação mandamental não se presta a funcionar como supedâneo de apelação criminal
.
(TJ/MG – RVCR 0605840-41.2019.8.13.0000 MG, Relator (a): JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ, Julgamento 10 de julho de 2020, Publicação 01/10/2020).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS QUE AUTORIZEM A RESCISÃO DA COISA JULGADA.
1.
A Revisão Criminal é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Isso porque é medida de exceção, atacando a coisa julgada protegida constitucionalmente
. 2.
No caso dos autos, a prova produzida em justificação criminal não configura prova nova e não infirma o cabedal probatório que ensejou a condenação do requerente
. A versão apresentada pelas testemunhas no procedimento conflita com versão existente no cabedal probatório do processo de conhecimento, não havendo se falar em erro judiciário, mormente em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
(TJ/RS – RVCR 0397675-21.2016.8.21.7000 RS, Relator (a): JAYME WEINGARTNER NETO, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Julgamento 6 de setembro de 2019, Publicação: 16/09/2019).
Grifei

Ademais, quando os fatos são julgados por juízos distintos, ou em processos que não tramitam conjuntamente, a análise da continuidade delitiva passar a ser de competência delitiva do juízo da execução penal, a ser realizada quando da soma ou da unificação das penas, na forma dos
artigos 66
e
111 da Lei de Execução Penal
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício nas decisões ora analisadas, pois foram exaradas dentro dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por tais argumentos, concluo que a presente ação revisional
não merece ser conhecida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
não conheço
da presente ação revisional, mantendo inalteradas as decisões judiciais ora vergastadas, nos termos da fundamentação exposta ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/05/2022